Tribunal: CARF
Processo: 11080.720879/2018-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720879/2018-11
ACÓRDÃO
1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
NEIDAS CONSULTORIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
LUCRO PRESUMIDO. OMISSÃO DE RECEITAS FINANCEIRAS.
Receitas obtidas em aplicações financeiras, registradas contabilmente e
equivalentes aos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), devem ser
incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
RECEITA DE ALUGUÉIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO. Receitas de aluguéis,
decorrentes de atividade não prevista no objeto social da empresa, devem
ser incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
LANÇAMENTO REFLEXO. CSLL.
Por decorrer do mesmo motivo de fato e de direito que levaram à
exigência do IRPJ, igual destino deverá ter o lançamento dele reflexo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
Relator.

Assinado Digitalmente
JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA – Relator

Assinado Digitalmente
Fl. 1217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
2
RAFAEL TARANTO MALHEIROS – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Eduardo Monteiro Cardoso, Eduarda
Lacerda Kanieski, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do Acórdão no 16-85.852,
proferido pela 4a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade de votos, julgou improcedente as
Impugnações, mantendo o crédito tributário exigido.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento de primeira instância, a seguir transcrito:
AUTO DE INFRAÇÃO
Em decorrência de ação fiscal direta, conduzida pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil em Porto Alegre/RS, a contribuinte acima identificada foi autuada em
25/09/2018 (fl. 1200), e intimada a recolher o crédito tributário constituído
relativo ao IRPJ, CSLL, multa proporcional e juros de mora, referentes a fatos
geradores ocorridos em 2013, 2014 e 2015.
2. Conforme descrito nos Autos de Infração (fls. 1063 a 1123) e no Relatório da
Ação Fiscal (fls. 1124 a 1148), a contribuinte cometeu a infração de ausência de
inclusão, nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, dos rendimentos de aplicação
financeira e de receitas de aluguéis.
3. Tendo em vista o apurado, foram lavrados, conforme preceitua o artigo 9o do
Decreto n o 70.235, de 06 de março de 1972, os seguintes Autos de Infração:
3.1. IRPJ (fls. 1063 a 1097):
3.1.1. Demais Receitas e Resultados - Infração: Rendimentos e Ganhos Líquidos de
Aplicações Financeiras - com base nos artigos 521 do Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda – RIR/1999), e 3o da Lei no
9.249, de 26/12/1995.
3.1.2. Demais Receitas e Resultados - Infração: Outras Receitas – Receitas de
Aluguéis - com base nos artigos 521, do RIR/1999, 25, inciso II, da Lei no 9.430, de
27/12/1996, e 3o da Lei no 9.249, de 26/12/1995.
3.1.3. O crédito tributário, com juros de mora calculados até 09/2018, totalizou o
montante de R$ 107.739,99.
Fl. 1218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
3
3.2 CSLL (fls. 1098 a 1123) - com base na fundamentação legal indicada às fls.
1099 e 1100, formalizando crédito tributário, calculado até 09/2018, no montante
de R$ 44.930,93.
4. O enquadramento legal da multa de ofício aplicada (75,00%) é o artigo 44,
inciso I, da Lei no 9.430/1996 (com a redação dada pelo art. 14 da Lei no
11.488/2007); o enquadramento legal dos juros de mora aplicado é o artigo 61, §
3o, da mesma Lei no 9.430/1996 (fls. 1096 e 1122).
RELATÓRIO DA AÇÃO FISCAL
5. Relatório da Ação Fiscal (R.A.F.), documento que descreve e fundamenta a
autuação que se discute, foi exarado às fls. 1124 a 1148.
IMPUGNAÇÃO
6. Irresignada com os lançamentos, em 23 de outubro de 2018, a autuada
apresentou a impugnação fls. 1157 a 1166, instruída com os documentos às fls.
1167 a 1170, na qual alega, em síntese, o seguinte (títulos e ordem de acordo com
o apresentado pela Recorrente):
6.1. Destaca-se que a empresa tem sede na cidade de Picada Café - RS, sendo que
o procedimento de fiscalização e autuação foi instaurado pela jurisdição da
comarca de Porto Alegre, sendo que seria competente para tanto a Receita
Federal de Caxias do Sul-RS.
6.2. Importa registrar que o suposto fato gerador teria ocorrido, conforme
descrito pela nobre auditora, em movimentações financeiras no Banco Sicredi,
situado também na cidade de Picada Café - RS, ou seja, totalmente incompetente
a ilustre auditora, eis que a jurisdição competente para fiscalizar, e se necessário
autuar a Impugnante, seria a jurisdição da Receita Federal de Caxias do Sul, sendo
mister a decretação da nulidade do AI.
6.3. Importa registrar que a empresa em questão, que é optante pelo Lucro
Presumido, tem previsto em seu estatuto social a atividade de incorporação e
venda imóveis, de modo que nos termos do art. 12 do Decreto Lei 1.598/1977,
está plenamente correta a forma em que foi realizada a tributação sobre os
aluguéis.
6.4. A nobre auditora entendeu que nas atividades da Impugnante não estariam
abrangidas a locação e venda de imóveis, mas importa registrar que tal atividade
sempre foi objeto da empresa, de modo que a Requerente não tinha
conhecimento de que o objeto descrito no contrato não abrangeria tal atividade.
Desde já informa que providenciará alteração e inclusão no rol de objetivos da
empresa. Pede-se o provimento da impugnação, decretando-se a nulidade do AI.
6.5. De qualquer sorte, a Defendente não causou nenhum prejuízo ao fisco, de
modo que informou e recolheu os tributos de forma correta, considerando o
objeto que efetivamente é realizado pela empresa, de modo que o que ocorreu
foi um erro quando da elaboração do contrato social, o que aconteceu por
Fl. 1219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
4
desconhecimento de que o objeto registrado no contrato social não abrangeria a
incorporação, venda e locação de imóveis.
6.6. Sendo assim, mostra-se notória a improcedência do AI ou, caso não seja esse
o entendimento, é plenamente possível a substituição do AI por advertência,
sendo que a Litigante não tinha qualquer interesse em locupletar-se ou obter
vantagens em detrimento do fisco, mas somente cometeu um erro, por puro
desconhecimento quanto a abrangência dos objetos sociais da empresa.
6.7. A empresa sempre recolheu corretamente os tributos, de modo que não
causou qualquer prejuízo ao fisco, sendo, portanto, mister a anulação do presente
AI, ou ainda, subsidiariamente, a alteração da penalidade de multa por
advertência. Inexiste qualquer débito pendente perante a Receita Federal
vinculado ao CNPJ da Impugnante.
6.8. Nesse ínterim, vale acrescentar que o AI acrescenta valores estratosféricos a
título de multa, o que impossibilita totalmente o adimplemento. Portanto, na
remota e eventual hipótese de ser mantido, requer-se desde já a retirada de tais
valores abusivos do “suposto” débito.
6.9. No Direito pátrio, tanto em cunho federal como estadual, sempre houve certa
liberalidade legislativa quando da fixação de multas tributárias aos contribuintes
que porventura descumprissem com alguma norma vigente, ou não atendessem
as exigências do fisco.
6.10. Contudo, primeiramente, há de ser observada a conceituação e
diferenciação feita pelo ministro Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal,
em julgamento do Agravo Regimental em Agravo de Instrumento 727.872/RS,
acerca das espécies de multas tributárias existentes no direito pátrio (transcreve
excerto).
6.11. Portanto, essencialmente, existem no direito tributário as multas
moratórias, para o caso de algum atraso no pagamento de um tributo, e as multas
punitivas, que, como o nome diz, visam punir o contribuinte que venha a
desrespeitar alguma norma tributária, caso no qual, em razão da maior gravidade
da conduta, há a aplicação de sanções bem mais gravosas. Inexistiu no presente
caso o dolo, e até mesmo culpa pela formatação do estatuto social da empresa.
6.12. Nas multas tributárias punitivas, em determinadas ocasiões específicas, é
possível que o contribuinte seja penalizado com multas aplicadas em valor
equivalente ao dobro, ou até o triplo do valor do tributo devido.
6.13. Tal prática, comumente realizada pelo fisco, em razão dos valores que, em
determinadas ocasiões, são envolvidos, podem ocasionar o surgimento de dívidas
impagáveis com o Poder Público, levando, em muitas ocasiões, à falência de
empresas.
O que mostra-se presumível no caso.
Fl. 1220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
5
6.14. Assim, surgiu o embate entre as empresas e o fisco acerca da legalidade da
aplicação das multas punitivas que sejam superiores ao valor do débito principal,
ao real valor devido pelo contribuinte, ocasionando o confisco, expressamente
vedado na Constituição Federal do Brasil, nos termos do seu artigo 150, inciso IV.
6.15. No caso em comento, o percentual de 75% mostra-se elevado e
desproporcional, carecendo de minoração, eis que ante as especificidades do caso
mostra-se tal montante inclusive confiscatório.
6.16. Assim como com relação às multas punitivas, o STF também já se
manifestou e delimitou o limite das multas moratórias, a serem aplicadas ao
contribuinte que vier a realizar o pagamento de algum tributo de forma
intempestiva.
6.17. Em um caso específico, julgado pelo STF através do Agravo Regimental em
Agravo de Instrumento n° 727.872/RS, o fisco realizou a aplicação de multa
moratória a um contribuinte no percentual de 30% sobre o valor do tributo
devido.
6.18. Em julgamento do pleito recursal pelo Supremo, sob a relatoria do ministro
Roberto Barroso, houve a reafirmação de entendimento, anteriormente já
estabelecido, ou seja, de que a multa moratória tributária não poderá ultrapassar
o percentual de 20% sobre o valor do tributo, sob pena de caracterização do
ímpeto confiscatório da sanção, expressamente vedado pela Constituição Federal,
como já abordado no presente trabalho (transcreve excerto).
6.19. Após lecionar de forma perfeita acerca das similaridades e peculiaridades
das multas tributárias moratórias e punitivas, o ministro Roberto Barroso, para
concluir o seu julgamento, estabeleceu os limites de percentuais estabelecidos
pacificamente pelo STF para a aplicação das referidas sanções aos contribuintes
(transcreve excerto).
6.20. Destaca-se ao nobre Julgador, com base no entendimento do STF, que é
vedada a aplicação de multa tributária pelos fiscos em percentual superior a
100%, em caso de multa punitiva, e 20%, em caso de multa moratória, sobre o
valor do tributo devido pelo contribuinte, sob pena, de haver a caracterização do
confisco, expressamente vedado pelo artigo 150, IV, da CF/1988 (transcreve
jurisprudência).
6.21. Também o ilustre CARF possui jurisprudência no sentido da inaplicabilidade
da multa em montante superior ao débito, tendo decidido, por unanimidade de
votos, “em dar parcial provimento aos recursos voluntários, para: (i) afastar a
multa qualificada, reduzindo-a de 150% para 75%; e (ii) afastar a responsabilidade
solidária dos Recorrentes José Carlos da Piedade Nunes e Marluce Fernandes de
Albuquerque Nunes, nos termos do voto do relator” (transcreve excerto).
6.22. É importante trazer ao conhecimento do nobre Julgador que as multas
aplicadas, tanto a punitiva como a moratória, foram desproporcionais ao
Fl. 1221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
6
“suposto” dano causado; requer-se a sua extinção e/ou redução do valor que está
sendo pleiteado.
6.23. Cabe assinalar que a sua manutenção onera em demasia e de forma
proporcional (sic) o contribuinte, tornando a suposta dívida impagável e
ameaçando até mesmo na falência da empresa.
6.24. Assim, demonstrada a ausência de suporte fático, e a necessidade de
oportunizar ao contribuinte a possibilidade de promover as necessárias
retificações, o Impugnante requer a V.Sas., que acolhendo as razões de recurso
aqui expendidas, lhe conceda:
6.24.1. A suspensão da cobrança do AI, em face da impugnação interposta, com a
posterior decretação da nulidade dos AI decorrentes, tendo em vista a
improcedência do AI; ou, subsidiariamente, a alteração da penalidade imposta
para advertência.
6.24.2. A decretação da nulidade dos AI, tendo em vista a incompetência da DRF
da comarca de Porto Alegre para fiscalizar e autuar o Impugnante, que é
jurisdicionado à DRF de Caxias do Sul.
6.24.3. Seja concedida a dispensa no pagamento da multa no percentual de 75%,
pela análise das razões acima, excluindo-a do AI.
6.24.4. Subsidiariamente, seja reduzido o valor da multa em percentual não
superior a 50% do valor do suposto débito.
6.24.5. Julgue procedente a presente impugnação, declarando a nulidade dos AI,
na forma das razões supramencionadas.
DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
7. À fl. 1176 consta despacho do órgão de origem, de 25/10/2018, com registro da
tempestividade do contraditório apresentado e encaminhamento dos autos para
julgamento.
Naquela oportunidade, a Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo
(SP), analisando os argumentos da interessada, julgou improcedente a Impugnação, para manter o
crédito tributário exigido, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/06/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 31/12/2013,
31/01/2014, 28/02/2014, 30/06/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 31/12/2015
PRELIMINAR. NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Fl. 1222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
7
Data do fato gerador: 30/06/2013, 30/09/2013, 31/10/2013, 31/12/2013,
31/01/2014, 28/02/2014, 30/06/2014, 31/08/2014, 30/09/2014, 31/10/2014,
30/11/2014, 31/12/2014, 31/01/2015, 28/02/2015, 31/03/2015, 30/04/2015,
30/06/2015, 31/07/2015, 31/08/2015, 30/09/2015, 31/10/2015, 31/12/2015
RECEITA DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Receitas obtidas em aplicações financeiras, registradas contabilmente e
equivalentes aos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração
de Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), devem ser incluídas nas bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL.
RECEITA DE ALUGUÉIS. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO.
Receitas de aluguéis, decorrentes de atividade não prevista no objeto social da
empresa, devem ser incluídas nas bases de cálculo do IRPJ e da CSLL.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, o contribuinte apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário, reiterando as razões de defesa apresentadas.
É o relatório.

VOTO

Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso apresentado é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Análise do Recurso Voluntário
Em recurso, a Recorrente, em sede de preliminar, contesta a competência territorial
da Delegacia de Origem, para promover a fiscalização, sustentando, em síntese, que a jurisdição
competente seria da Receita Federal de Caxias do Sul – RS.
A respeito deste tema, a DRJ assim se manifestou:
50. Assevera a Recorrente que a empresa tem sede na cidade de Picada Café -RS,
sendo que o procedimento de fiscalização e autuação foi instaurado pela
jurisdição da “comarca” de Porto Alegre, que seria, no seu entendimento,
incompetente para tanto, devendo ter sido conduzido pela Receita Federal de
Caxias do Sul-RS. Acrescenta que o suposto fato gerador teria ocorrido, conforme
Fl. 1223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
8
descrito pela nobre auditora, em movimentações financeiras no Banco Sicredi,
situado também na cidade de Picada Café - RS, o que evidencia igualmente a
competência da Receita Federal de Caxias do SulRS. Pugna pela decretação da
nulidade do AI.
51. Neste quesito, deve-se esclarecer que o processo administrativo tributário
federal é regido pelo Decreto no 70.235, de 06/03/1972, recepcionado
materialmente pela Constituição Federal com o status de lei ordinária.
52. De toda maneira, o Mandado de Procedimento Fiscal (MPF) é um mero
instrumento de controle das atividades e procedimentos fiscais relativos aos
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, tendo sido
criado pela Portaria SRF no 1.265, de 22/11/1999 (e suas sucessoras, incluindo a
de no 1.687, de 17/09/2014, que ampara o MPF (fl. 2) para a fiscalização que se
examina), e consiste em uma designação administrativa para que as autoridades
fiscais executem atividades relacionadas à verificação do cumprimento das
obrigações tributárias por parte dos sujeitos passivos.
[...]
56. A competência para fiscalizar e executar o ato administrativo de exigência do
crédito tributário é da autoridade administrativa que, no caso de lançamento dos
tributos e contribuições administrados pela Receita Federal do Brasil, recai
privativamente ao Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, nos estritos termos
do art. 6o, inciso I, alínea a, da Lei no 10.593, de 06/12/2002, com a redação dada
pela Lei no 11.457, de 16/03/2007, in verbis:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da
Receita Federal do Brasil:
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
e em caráter privativo:
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de
contribuições;
57. Os termos e atos contidos no presente processo foram lavrados por ocupante
do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, ou seja, por agente
legalmente investido das atribuições para praticar o ato de lançamento.
58. Portanto, a autoridade administrativa, em face de suas atribuições legais, ao
se convencer de que estava diante de situação caracterizadora de infração à
legislação tributária, cumpriu seu poder-dever de efetuar o lançamento,
materializandoo mediante o instrumento de auto de infração, cuja validade
prescinde da existência de um MPF.
59. Este entendimento está pacificado na jurisprudência administrativa,
consoante se verifica das seguintes ementas de decisões do antigo Conselho de
Contribuintes acerca dessa matéria:
[transcreve julgados do CARF]
Fl. 1224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
9
59.1. Registre-se que esse assunto foi objeto da Súmula 27, do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a saber:
Súmula CARF no 27: É valido o lançamento formalizado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio
tributário do sujeito passivo.
60. Portanto, não há qualquer irregularidade vinculada à emissão do MPF.
A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Com efeito, o procedimento conduzido pela Autoridade Lançadora, observou os
preceitos legais aplicáveis, encontrando-se respaldado pela legislação de regência. Considerando-
se que a matéria em questão já foi objeto de consolidação jurisprudencial no âmbito do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais do Ministério da Fazenda, por meio de súmula, como bem
lembrado pela DRJ, é de se indeferir a irresignação da Recorrente.
Com relação ao mérito, a Recorrente sustenta ser optante pelo regime de
tributação do Lucro Presumido, exercendo, conforme previsão expressa em seu estatuto social, a
atividade de incorporação e venda de imóveis. Afirma que, à luz do art. 12 do Decreto-Lei no
1.598/1977, a forma como procedeu à tributação dos valores recebidos a título de aluguel estaria
correta.
Argumenta que a fiscalização entendeu não estarem abrangidas, dentre as
atividades da empresa, a locação e a venda de imóveis. Contudo, ressalta que tais atividades
sempre integraram, de fato, a atuação empresarial, razão pela qual não tinha ciência de que o
objeto social descrito no contrato não contemplaria expressamente essa atividade. Informa, ainda,
que já tomou providências para promover a alteração contratual, incluindo formalmente a locação
no rol de objetivos sociais.
A decisão analisou estas alegações:
62. Neste quesito, cabe enfatizar que consoante se verifica em seu Contrato Social
e Alterações, seu objeto social consiste em “assessoria e consultoria nas áreas
financeira e de custos tanto para indústria como para comércio de incorporação,
administração, construção, compra e venda de imóveis em geral” (grifos
acrescidos -fls. 13 a 16), inexistindo respaldo para que se reivindique a não
tributação das receitas de aluguel de acordo com a legislação do regime do Lucro
Presumido
Não há reparos a fazer, devendo a decisão prevalecer pelos seus próprios
fundamentos.
Na sequência, a Recorrente irresigna-se quanto à multa aplicada, no percentual de
75%, aduzindo que ela se mostra elevada e desproporcional, entre outros princípios, e que o STF
entendeu limitá-la ao percentual de 20% sobre o valor do tributo.
Fl. 1225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.830 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720879/2018-11
10
A multa de ofício, prevista no artigo 44 da Lei no 9.430/1996, permanece
plenamente vigente, não tendo sido revogada, suspensa pelo Senado Federal, nem declarada
inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, seja em controle concentrado de
constitucionalidade ou por meio de Súmula Vinculante.
Assim, estando o julgador administrativo vinculado à legislação e às normas
regulamentares em vigor, não lhe é possível afastar sua aplicação com fundamento em alegações
de suposta violação a princípios jurídicos, como proporcionalidade ou razoabilidade.
Neste sentido é a Súmula CARF no 2:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por estes fundamentos, rejeito as alegações de defesa.

Conclusão
Do exposto, voto por rejeitar a preliminar e, no mérito, voto por negar provimento
ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
JOSÉ EDUARDO DORNELAS SOUZA

Fl. 1226
DF CARF MF
Original